Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, IV, CPC. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 1.2. Embora seja medida excepcional, diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável e justificada.
2. A imposição da restrição de circulação nos veículos penhorados contribuirá para a apreensão dos bens, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda.
3. Consoante a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. 3.1. A inserção das restrições de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, configura medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo.
4. Recurso conhecido e provido.